Tribunal: TRF3
Processo: 5001633-28.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
285/575)

5001633-28.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001633-28.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: L P RESTAURANTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. ENCARGO LEGAL DE 20%. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por L P Restaurante Ltda contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pela União. A agravante sustenta nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação da metodologia de cálculo dos encargos legais, bem como a ilegalidade do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as CDAs que instruem a execução fiscal são nulas por ausência de detalhamento da metodologia de cálculo dos encargos legais; (ii) é ilegal a cobrança da multa moratória e sua cumulação com juros; (iii) subsiste o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 após o CPC/2015; e (iv) é cabível a exceção de pré-executividade diante de alegações genéricas de excesso de execução.

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou que as CDAs preenchem os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da mesma lei, não elidida por prova inequívoca da executada.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em recurso repetitivo (Tema 268), afasta a exigência de demonstrativo detalhado de cálculo na inicial da execução fiscal, bastando o atendimento aos requisitos legais previstos na Lei de Execuções Fiscais.

A multa moratória de 20% não possui caráter confiscatório quando inferior a 100% do valor do tributo, sendo legítima sua cumulação com juros de mora, em razão da diversidade de natureza jurídica dos encargos.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 é norma especial e permanece válido, não tendo sido revogado pelo CPC/2015, substituindo a condenação em honorários advocatícios nas execuções fiscais promovidas pela União.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, o que não se verifica quando a alegação de excesso de execução é genérica e desacompanhada de demonstrativo do valor reputado indevido.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 1.021, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 goza de presunção relativa de certeza e liquidez, não sendo necessária a juntada de demonstrativo detalhado de cálculo. 2. É válida a cobrança cumulada de multa moratória e juros de mora, bem como o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 nas execuções fiscais promovidas pela União. 3. A exceção de pré-executividade não se presta ao exame de alegações genéricas que demandem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, § 3o, e 1.025; CTN, arts. 161 e 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o; Decreto-Lei no 1.025/1969; Lei no 9.296/1996, art. 5o; Lei no 11.343/2006, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 268 (REsp 1.138.202); STJ, REsp 962.379; TRF3, AI 5032129-79.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 08.06.2023; TRF3, AI 5020811-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, 2a Turma, j. 07.11.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001633-28.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: L P RESTAURANTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por L P RESTAURANTE LTDA contra o decisum que negou provimento ao agravo de instrumento que interpôs contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta em sede de execução fiscal promovida pela União.

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a rejeição da exceção de pré-executividade, fundamentando-se em premissas diversas da controvérsia efetivamente deduzida, uma vez que a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) não decorre de erro material ou exclusão de verbas específicas, mas sim da ausência de indicação da metodologia e da forma de cálculo dos encargos legais, requisito autônomo previsto no artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei no 6.830/80.

Sustenta que a mera citação de dispositivos legais nas certidões não supre o dever de transparência quanto ao critério de apuração dos juros, multa e correção monetária, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

Defende, outrossim, o afastamento do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, argumentando que sua manutenção automática e fixa confronta o regime de honorários advocatícios estabelecido pelo artigo 85 do CPC/15, gerando risco de duplicidade remuneratória e desrespeito ao escalonamento das faixas legais de sucumbência.

Aduz, por fim, que a especialidade da norma não autoriza a subsistência de exação incompatível com o sistema processual e constitucional vigente, requerendo o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade dos títulos executivos ou, subsidiariamente, a limitação do encargo legal aos parâmetros fixados no Código de Processo Civil.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que "(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)" ( AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução fiscal goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80, a qual só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do executado.

O julgado monocrático assentou que os títulos executivos em questão preenchem todos os requisitos legais dos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, permitindo a perfeita identificação da natureza do tributo, da fundamentação legal, dos períodos de apuração e dos critérios de atualização monetária e juros.

Refutou-se a tese de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o processo administrativo permanece à disposição do contribuinte na repartição competente, sendo dever deste consultar os detalhes da constituição do crédito.

No que tange aos encargos, a decisão afastou a alegação de ilegalidade da multa moratória de 20% (vinte por cento), esclarecendo que tal penalidade possui natureza sancionatória pelo inadimplemento e só assume caráter confiscatório quando superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, patamar não atingido no caso concreto.

Ademais, o entendimento exarado validou a cumulação de juros de mora com a referida multa, dada a diversidade de naturezas jurídicas, e confirmou a legalidade do encargo de 20% (vinte por cento), previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, que substitui a condenação em honorários advocatícios em execuções promovidas pela União.

Por fim, a fundamentação recorrida destacou a inviabilidade da exceção de pré-executividade quando as alegações de erro de cálculo ou excesso são genéricas e demandam dilação probatória, mantendo-se o indeferimento do pleito diante da ausência de demonstração clara e inequívoca do montante que o agravante entende indevido.

Vejamos:

"Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L P RESTAURANTE LTDA, em face de decisão que, em execução fiscal ajuizada pela União Federal, rejeitou exceção de pré-executividade.

Aduz agravante, em síntese, nulidades da CDA e ilegalidade da cobrança de juros e da multa de 20%.

A União (Fazenda Nacional) apresentou contraminuta.

É o relatório.

DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar à que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a agravante alega ser o caso de extinção da execução fiscal subjacente, porquanto fundada em CDA ́s nulas.

De acordo com o art. 3o da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Na hipótese, da leitura das CDA ́s é possível colher todas as informações necessárias a identificar a competência, natureza do tributo e termos iniciais de incidência de juros e de correção monetária.

Anote-se que, administrativamente, estão à disposição da executada os processos relativos à inscrição da dívida ativa, donde se tem a inocorrência de cerceamento de defesa.

A propósito, os seguintes julgados desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MÁCULAS NAS CDAS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULOS QUE PREENCHEM TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

- A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental criado pela doutrina e jurisprudência com o propósito de conferir celeridade à execução, observando assim os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

- A CDA, título objeto da demanda, ostenta presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3o da Lei no 6.830/80) sendo compreendida como título executivo extrajudicial. As CDAs que fundamentam a presente execução fiscal preenchem todos os requisitos do art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, assim como do art. 204 do Código Tributário Nacional.

- Tendo isso em vista, verifica-se que nas CDAs que fundamentam a presente execução fiscal estão presentes todos os requisitos ao art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80. Além disso, não se pode olvidar que a agravante optou por realizar sua defesa por meio da exceção de pré-executividade e, conquanto aponte ilegalidades e inconstitucionalidades acerca da base de cálculo dos tributos devidos, não demonstrou o exato montante no qual a CDA deverá ser reduzida (exigência da simplicidade necessária para o uso desse meio de defesa).

- De acordo com a documentação trazida pela Fazenda Pública não consta o adimplemento de um dos títulos ora executados, não tendo a executada logrado êxito em refutar tal informação.

- Agravo de Instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008900-22.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 10/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA.

- Trata-se de agravo de instrumento que busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem que afastou as alegações da executada a respeito de vícios na CDA e rejeitou a exceção de pré-executividade.

- A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 STJ).

- No caso, o título executivo atende aos requisitos do art. 2o, §5o da Lei 6.830/80, isto é, permite a identificação do valor originário da dívida, da origem do débito, da sua natureza – no caso, contribuições previdenciárias e parafiscais -, do fundamento legal da cobrança e dos critérios para cálculo de juros e encargos, a confirmar a presunção de certeza e liquidez da qual gozam as CDAs.

- Os créditos em cobro foram constituídos por meio de declarações apresentadas pelo próprio contribuinte ao Fisco, o que afasta o argumento relativo à falta de indicação do número do processo administrativo (REsp 962.379, DJ de 28.10.2008).

- Os processos administrativos correspondentes à inscrição de dívida ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública são mantidos à disposição da executada na repartição competente, donde não há que se falar em cerceamento de defesa.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007083-20.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 14/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE, EXCESSO E ILEGALIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agenérica alegação de nulidade formal de títulos executivos com base emexposição abstrata de teses jurídicas, dispensada a análise da base probatória dos autos, não elide a presunção de liquidez e certeza das inscrições.

2.Em atençãoaos requisitos legais para ajuizamento de execução fiscal, a petição inicial identifica, no caso,o devedor e os débitos, por processo administrativo, número de inscrição em divida ativa e valor atualizado, sendo instruída com as várias certidões que, nos termos dosartigos 202, CTN, e 2o, §§ 5o e 6o, LEF, exibem, quanto a cada inscrição, no corpo principal, dados gerais do contribuinte e da dívida, além da minuciosa e extensafundamentação legal quanto ao principal, correção monetária, juros de mora e multa moratória, inclusive forma de calcular encargos segundo legislação específica. Em anexos são especificados valores cobrados, reiterando número do processo administrativo e inscrição, acrescendonatureza do crédito, período de apuração, data de vencimento, termo inicial de correção e juros de mora, fundamento legal da cobrança específica, forma de constituição e de notificação.A legislação de regência não exige mais do que já consta da petição inicial e das certidões, que apenas resumem informações essenciais da cobrança integralmente contidas nos respectivos processos administrativos, cuja consulta cabe ao próprio contribuinte (artigo 41, LEF).

3.É infundado, pois, pretender elencarexigências além das expressamente previstas na legislação específica, na linha doque tem sido decidido pela jurisprudência, inclusive em rito repetitivo, ao destacar, por exemplo, no Tema268 que: "É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles".

4. Quanto à cobrança de juros de mora e multa não é ilegal porque cada encargo tem fundamento e natureza jurídica inerente à respectiva instituição no ordenamento legal. Assim é que os juros moratóriosservem ao propósito de compensar a privação dos recursos pela falta ou atraso no recolhimento dos tributos no prazo legalmente fixado e, na dicção do próprio artigo 161, CTN, são cobrados, "sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis", dando espaço e amparo legal, assim, à cobrança de multa moratória que consiste em penalidade pecuniária aplicada como sanção à inadimplência tributária.

5.No tocante à multa de 20%, de cunho meramente moratório poratraso no pagamento dedébitos, sem caráter punitivo,resta assentado o entendimento de que nãoviola os artigos 145, § 1o, e 150, IV, CF, até porque consolidado o entendimento de que confiscatório somente são os encargos em percentual superior a 100% do valor da tributação.

6. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032129-79.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 08/06/2023, Intimação via sistema DATA: 14/06/2023)

Por outro lado, a agravante não demonstrou quais as verbas estão incluídas indevidamente em cada Certidão de Dívida Ativa - CDA, tampouco que os débitos executados foram indevidamente calculados, sem a observância da base de cálculo correta.

Por fim, anote-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o novo CPC não revogou as disposições do DL no 1.025/1969 acerca do encargo de 20%, uma vez que se trata de norma especial.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS E VALORES DESCONTADOS DO SALÁRIO DO EMPREGADO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 4o DA LEI 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELOS ARTIGOS 1o, INCISO I, E 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI No 2.318/1986. TEMA 1.079/STJ. ENCARGO DE 20% DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. LEGALIDADE.

- A executada/agravante combate o cálculo de contribuições previdenciárias sobre valores pertinentes ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento dos trabalhadores, assim como de contribuições sobre pagamentos feitos a seus empregados, afirmando que certas verbas têm natureza indenizatória. Todavia, a recorrente utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs.

- Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas tais questões, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória). Ocorre que a estreita via do agravo de instrumento não permite apurar se houve efetiva inclusão, na base de cálculo das contribuições exigidas, de verbas de natureza indenizatória, nem de valores descontados na folha de pagamento dos empregados (IRRF e contribuição previdenciária dos trabalhadores), cabendo à devedora buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos.

- A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.898.532/CE e 1.905.870/PR (representativos de controvérsia), ocorrido em 13/03/2024, aprovou a seguinte tese jurídica no Tema no 1.079: “ i) o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3o expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.” Determinou-se, ainda, a modulação dos efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do referido julgamento, e que obtiveram pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.

- No caso em análise, busca a agravante a obtenção de provimento jurisdicional que lhe autorize a aplicação do teto de 20 salários-mínimos, na apuração da base de cálculo do salário-educação e das contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC.

- No que diz respeito às contribuições ao SESC e SENAC, não procede seu pleito, diante da tese firmada pelo E. STJ no Tema no 1.079, acima comentada. Ademais, por não haver elementos indicativos nos autos de anterior pronunciamento judicial ou administrativo favorável à agravante, relacionado à matéria em questão, descabe cogitar-se, no caso, de modulação dos efeitos do julgado na forma deliberada pela E. Corte Superior.

- Quanto ao salário-educação e às contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, embora não tenham sido expressamente tratadas nos Recursos Especiais n. 1.898.532/CE e 1.905.870/PR, a ratio decidendi do Tema 1079/STJ também lhes é aplicável por conta da identidade de base de cálculo (folha de salários).

- O encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 (com alterações) é válido e devido nas execuções fiscais promovidas pela União Federal, e tem como finalidade remunerar despesas com atos necessários à cobrança judicial de sua Dívida Ativa, além de substituir a condenação do devedor em honorários advocatícios, caso ele seja vencido nos embargos à execução fiscal.

- Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020811-31.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 07/11/2024, DJEN DATA: 11/11/2024)

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mantida a decisão agravada.

Saliento, por fim, que eventuais recursos interpostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa nos termos da normatização processual em vigor.(...)".

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, 'j', 105, I, 'e', e 108, I, 'b', CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos". (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. ENCARGO LEGAL DE 20%. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por L P Restaurante Ltda contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pela União. A agravante sustenta nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação da metodologia de cálculo dos encargos legais, bem como a ilegalidade do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as CDAs que instruem a execução fiscal são nulas por ausência de detalhamento da metodologia de cálculo dos encargos legais; (ii) é ilegal a cobrança da multa moratória e sua cumulação com juros; (iii) subsiste o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 após o CPC/2015; e (iv) é cabível a exceção de pré-executividade diante de alegações genéricas de excesso de execução.

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou que as CDAs preenchem os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da mesma lei, não elidida por prova inequívoca da executada.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em recurso repetitivo (Tema 268), afasta a exigência de demonstrativo detalhado de cálculo na inicial da execução fiscal, bastando o atendimento aos requisitos legais previstos na Lei de Execuções Fiscais.

A multa moratória de 20% não possui caráter confiscatório quando inferior a 100% do valor do tributo, sendo legítima sua cumulação com juros de mora, em razão da diversidade de natureza jurídica dos encargos.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 é norma especial e permanece válido, não tendo sido revogado pelo CPC/2015, substituindo a condenação em honorários advocatícios nas execuções fiscais promovidas pela União.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, o que não se verifica quando a alegação de excesso de execução é genérica e desacompanhada de demonstrativo do valor reputado indevido.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 1.021, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 goza de presunção relativa de certeza e liquidez, não sendo necessária a juntada de demonstrativo detalhado de cálculo. 2. É válida a cobrança cumulada de multa moratória e juros de mora, bem como o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 nas execuções fiscais promovidas pela União. 3. A exceção de pré-executividade não se presta ao exame de alegações genéricas que demandem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, § 3o, e 1.025; CTN, arts. 161 e 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o; Decreto-Lei no 1.025/1969; Lei no 9.296/1996, art. 5o; Lei no 11.343/2006, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 268 (REsp 1.138.202); STJ, REsp 962.379; TRF3, AI 5032129-79.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 08.06.2023; TRF3, AI 5020811-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, 2a Turma, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão